Tribunal: TJDFT
Processo: 0749879-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749879-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA MARA REIS COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se acerca da proposta de acordo, no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito